Tribunal: TJBA
Processo: 8085143-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085143-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: JOSE VITORIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ESPÓLIO DE ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA registrado(a) civilmente como ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO, LUANE SANTOS REIS, LUAN SANTOS REIS, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS, DANILO PEREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. FATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não houve prova inequívoca de que a cobrança efetuada referia-se à tarifa de esgoto. A carta enviada pela concessionária aponta a existência de débito em razão de faturamento por média de consumo, diante da inoperância do hidrômetro, prática admitida pela Resolução 002/2017 da AGERSA.

2. A parte autora não comprovou a negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito, nem a prática de conduta abusiva por parte da concessionária. A simples cobrança, desacompanhada de atos constritivos ilegais, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8085143-02.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelado
JOSE VITORIANO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).